Tribunal: TJES
Processo: 5017945-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017945-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLLA ALVARENGA GOMES e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO DER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017945-74.2023.8.08.0012

Recorrente: PAOLLA ALVARENGA GOMES, EDCARLOS PEREIRA PRADO e ADRIEL BRUNO ALVES DE OLIVEIRA

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9959668).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela parte recorrente
,
verifico que sustenta:
a)
que requer a concessão da justiça gratuita;
b)
que a sentença do juízo originário merece reforma;
c)
que é suficiente a declaração do verdadeiro condutor para comprovação da autoria da infração;
d)
que seja declarado nulo o processo administrativo de suspensão.

Preliminarmente, em detida análise dos autos, observo que a parte recorrida sustentou sua ilegitimidade passiva, ao passo que os autos de infração foram lavrados por órgão diverso.

O entendimento adotado por esta Turma Recursal é de que o Detran possui legitimidade para as ações que pretendam a anulação, transferência de pontuação e retirada do procedimento administrativo do nome da parte autora, mesmo que advinda de outro órgão autuador, ante a responsabilidade do órgão munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor.

Nesse sentido, o DETRAN é legítimo para compor o polo passivo da lide por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide, em especial porque a alteração no procedimento inicial terá de passar pelo órgão de trânsito.

Todavia, considerando que pretende-se a alteração/nulidade do auto de infração originário, é imperioso reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 113, I do CPC.

Portanto, como os autos de infração, objeto da presente lide, foram lavrados pelo DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), reconheço que tal órgão deveria ter integrado o polo passivo da presente demanda.

Por fim, destaco que, embora o pedido inicial seja de indicação de real condutor, a consequência lógica da alteração do condutor implica na retificação do auto de infração e do processo administrativo, pelo qual é necessária a integração do órgão autuador, nos termos acima fundamentados.

Pelo exposto, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário, pelo qual
JULGO EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)